Tribunal: TCU
Processo: 025.567/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7078/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que transcorreram mais de 10 (dez) anos entre a ocorrência do fato gerador e a notificação do responsável pela autoridade administrativa federal competente, e que o longo decurso de tempo inviabiliza o exercício do direito de ampla defesa e do contraditório; Considerando o disposto no art. 6o da INTCU 71/2012 e jurisprudência desta Corte de Contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 6o da INTCU 71/2012 e jurisprudência desta Corte de Contas, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em determinar o arquivamento do processo sem julgamento do mérito, diante do decurso de mais de dez anos entre o fato gerador do dano e a citação válida ao Sr. Júlio da Cruz Vale (CPF: XXX.497.667-XX) nesta TCE, materializado o risco de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 025.567/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Julio da Cruz Vale (XXX.497.667-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 1a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Providenciadas todas as comunicações pertinentes, arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal.